Tribunal: TJDFT
Processo: 0008036-69.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0008036-69.2017.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA IMPETRADO: PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANDERSON DOS SANTOS OLIVEIRA, contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente desta Corte, consistente na inadmissão de recurso especial. Indeferida a inicial e extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009 c/c art. 485, I, do CPC, o impetrante interpôs agravo interno, sobrevindo acórdão do Conselho Especial que, à unanimidade, negou provimento ao recurso (ID 14435318, p. 171/179). Inconformado, o impetrante manejou recurso ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça (RMS 56.602/DF), oficiando o Ministério Público Federal pelo não provimento (ID 14435319, p. 58/64). Conclusos, em 07/03/2018, à e. Ministra Maria Isabel Gallotti, o recorrente peticionou em 13/08/2023 (ID 51937420, p. 15/16), informando a desistência do recurso. Em seguida, a Relatora homologou a desistência, determinando a baixa dos autos (ID 51937420, p. 19). Intimadas as partes, certificou-se o trânsito em julgado no dia 25/09/2023 (ID 51937420, p. 26). Sendo assim, arquivem-se os autos, observadas as comunicações e anotações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora